Tribunal: TJSP
Processo: 1500839-57.2018.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500839-57.2018.8.26.0571, da Comarca de Tatuí, em que são apelantes GILBERTO
DIAS DE LIMA JUNIOR e GILNEI BUENO CARDOSO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento aos recursos para reduzir as penas dos réus nos termos do voto,
substituída a prestação pecuniária por 10 dias-multa, no piso, deferido o regime
aberto em caso de descumprimento, mantida, no mais, a sentença. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500839-57.2018.8.26.0571 -Voto no 26.803
2
Apelação Criminal no 1500839-57.2018.8.26.0571
Comarca: Tatuí
Apelantes: Gilberto Dias de Lima Júnior e outro
Apelado: Ministério Público
Voto no 26.803 dig
Vistos.
Por sentença proferida pela MMa. Juíza de
Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Tatuí, Gilberto Dias de
Lima Júnior e Gilnei Bueno Cardoso foram condenados como
incursos no artigo 155, §§ 2o e 4o, incisos II e IV, do Código Penal, e
artigo 244-B do ECA, em concurso formal, a 01 ano, 06 meses e 20 dias
de reclusão, no regime semiaberto, e 07 dias-multa, no piso, substituída
a pena carcerária por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo
prazo, e prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, concedido
o direito de recorrerem em liberdade (fls. 187/196).
Inconformados, os réus apelaram.
Gilberto busca somente o reconhecimento do
furto privilegiado tentado, o reconhecimento da confissão e a aplicação
somente da pena de multa, enquanto Gilnei busca a absolvição por falta
de provas (fls. 200/207 e 208/212).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo não provimento dos apelos.
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 04 de
dezembro de 2018, por volta de 00h20min, na Rua Modesto Reali, no
15, Parque Geribeli, Comarca de Tatuí, Gilberto Dias de Lima Júnior
e Gilnei Bueno Cardoso subtraíram, para proveito comum, agindo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500839-57.2018.8.26.0571 -Voto no 26.803
3
concurso com o adolescente Felipe Gomes Bento e mediante escalada,
uma câmera de monitoramento avaliada em R$.70,00 (fls. 21/22),
pertencente à empresa “Fama Gás”, representada por João Damásio
Almeida Neto.
A materialidade e a autoria delitiva são incontestáveis.
No inquérito, Gilnei negou os fatos. Afirmou ter
sido abordado e preso por policiais enquanto se dirigia à casa de sua
filha. Disse conhecer Gilberto e Felipe “de vista” (fl. 12).
Em juízo, Gilnei alegou que estava do outro lado
da rua, consumindo bebidas alcoólicas, mas não praticou o crime.
Afirmou ter dito ao “guarda” que havia pessoas no depósito de gás.
Sustentou ter sido acusado por Gilberto e pelo adolescente, pois estava
conversando com o vigilante, quando eles praticaram o furto. Disse
desconhecer a apreensão de uma impressora e negou ter confessado o
crime aos policiais (mídia).
Entretanto,
as
versões
contraditórias
apresentadas por Gilnei não merecem credibilidade.
Ouvido
somente
na
fase
policial,
Gilberto
confessou que estava na companhia de Gilnei e de Felipe, quando
juntos decidiram furtar botijões de gás de um depósito. Esclareceu que
ele e o corréu entraram na empresa, enquanto o adolescente
permaneceu do lado de fora. Afirmou que Gilnei danificou a câmera de
monitoramento e Felipe a levou para casa. Alegou que a impressora
apreendida pertencia ao pai de Gilnei (fl. 13).
O adolescente Felipe Gomes Bento, ouvido
apenas no inquérito e na presença de sua genitora, disse ter sido
obrigado pelos réus a praticar o furto. Confirmou ter levado a câmera
de monitoramento para sua casa, mas alegou que posteriormente a
devolveria para o proprietário do estabelecimento comercial (fl. 11).
Na delegacia, o policial militar Edilson dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500839-57.2018.8.26.0571 -Voto no 26.803
4
Santos relatou ter sido o responsável pela prisão dos réus e apreensão
do adolescente infrator. Esclareceu que Gilberto e Gilnei admitiram a
prática do furto e foram, ainda, reconhecidos por testemunhas. Afirmou
ter apreendido, na casa do adolescente, uma câmera de monitoramento
subtraída do estabelecimento comercial (fls. 06/07).
Em juízo, o policial militar Edilson confirmou que
os réus foram presos após subtraírem uma câmera de monitoramento
da empresa “Fama Gás”, ambos confessando os fatos e indicando que o
objeto foi repassado ao adolescente Felipe, que o levou para casa
(mídia).
Ouvido somente na delegacia, a testemunha
José Everton Ferreira da Silva, vigilante, disse que fazia ronda, quando
viu três indivíduos, um deles dentro da empresa. Afirmou que dois deles
conseguiram fugir, ao perceber sua aproximação. Informou que apenas
Gilnei permaneceu no local, discutindo com uma testemunha, enquanto
policiais militares conseguiram prender Gilberto (fl. 10).
Em juízo, a testemunha Zenaide de Souza
declarou ter visto Gilnei com um machucado na testa, dizendo ter sido
atingido por um botijão de gás. Sustentou que Gilberto pulou o muro da
empresa e fugiu. Não viu o adolescente no local, mas respondeu saber
que ele é acostumado a praticar furtos. Afirmou que Gilnei alegou que
estava indo para a casa da filha. Esclareceu ter ouvido o adolescente,
na delegacia, confessar a prática do furto, juntamente com Gilberto e
Gilnei (mídia).
João Damásio Almeida Neto, representante da
empresa, não presenciou o furto, mas compareceu à delegacia e
recuperou os objetos subtraídos, quais sejam, uma impressora, avaliada
em R$.120,00, e uma câmera de monitoramento, avaliada em R$.70,00
(fls. 80 e 86/87).
Em tema de delito patrimonial, a apreensão dos
bens subtraídos em poder dos envolvidos constitui indício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500839-57.2018.8.26.0571 -Voto no 26.803
5
importantíssimo de autoria.
Na hipótese, importante registrar que uma
câmera de monitoramento foi apreendida na residência do adolescente,
enquanto uma impressora foi apreendida ao lado do corréu Gilnei,
comprovando que o delito se consumou, pois houve inversão da posse
dos referidos objetos, ainda que por breve período.
Além disso, a confissão informal dos réus e a
confissão de Gilberto, na delegacia, admitindo ter praticado o delito em
concurso com Gilnei, foram corroboradas pelos depoimentos harmônicos
e seguros do agente público e de uma testemunha, em audiência, e
autorizavam mesmo a condenação que sobreveio, sendo inviável a
pretendida absolvição.
O concurso de agentes foi comprovado pelo
conteúdo da prova oral e a perícia constatou que o furto foi praticado
mediante escalada de uma grade metálica de 3,10 metros de altura (fls.
88/93).
Da mesma forma, a condenação dos réus pelo
delito previsto no artigo 244-B do ECA foi bem decretada na sentença.
Extraiu-se
do
contexto
probatório
que
os
apelantes e o adolescente praticaram o delito juntos, com unidade de
propósitos, como se comprovou pelo depoimento do menor Felipe, no
inquérito.
Além disso, na delegacia, Gilberto confessou os
fatos, afirmando que Gilnei danificou a câmera de monitoramento e
Felipe a levou para casa.
O delito de corrupção de menores é considerado
de natureza formal, bastando para sua consumação que um adulto
cometa uma infração penal ao lado de menor ou que o induza a praticá-
la, o que foi o caso dos autos.
Sobre o tema o colendo Superior Tribunal de
Justiça editou a súmula no 500: “A configuração do crime do art. 244-B

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500839-57.2018.8.26.0571 -Voto no 26.803
6
do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se
tratar de delito formal”, sendo inviável a absolvição dos réus.
Quanto
à
dosimetria,
as
penas
merecem
reparos.
Na primeira fase, as bases foram aplicadas um
terço acima do mínimo legal, em relação ao delito de furto, pela
presença de duas qualificadoras e maus antecedentes dos réus.
Entretanto, não há nos autos certidão noticiando
condenações transitadas em julgado em data posterior à dos fatos
narrados na denúncia, devendo ser aplicado o aumento de um sexto
somente por uma das qualificadoras, considerada como circunstância
judicial desfavorável, observado que a outra foi corretamente utilizada
para qualificar o furto.
Na etapa seguinte, ausentes causas agravantes
e atenuantes, em relação a Gilnei, a confissão de Gilberto, que agora se
reconhece, pois foi um dos fundamentos de sua condenação, permite a
redução de suas penas ao patamar mínimo, observada a súmula no 231
do STJ.
Na terceira fase do cálculo, correto o aumento
da pena do delito mais grave (furto) de um sexto, pelo concurso formal.
Da mesma forma, o reconhecimento do furto
privilegiado, na sentença, ensejou a redução das penas de metade,
índice que se mostrou adequado ao caso, devendo ser mantido.
Assim, recalculadas, as penas de Gilberto
totalizam 01 ano e 02 meses de reclusão e 05 dias-multa, no piso,
enquanto as sanções de Gilnei alcançam 01 ano, 04 meses e 10 dias de
reclusão e 06 dias-multa, no patamar mínimo.
Inviável a substituição da pena carcerária por
simples multa, pois os réus praticaram o delito de furto juntamente com
um adolescente, corrompendo-o, fato que torna mais grave as condutas
pelas quais foram condenados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500839-57.2018.8.26.0571 -Voto no 26.803
7
Por serem primários e de bons antecedentes, o
regime semiaberto mostrou-se desproporcional, devendo ser deferido o
regime aberto de prisão.
Por derradeiro, presentes os requisitos legais,
correta a substituição da pena carcerária por prestação de serviços
comunitários, pelo mesmo prazo.
Entretanto, a substituição também por prestação
pecuniária mostrou-se desproporcional, devendo ser substituída por 10
dias-multa, no piso.
A justiça gratuita foi deferida aos réus na
sentença (fl. 195), devendo ser mantida.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento aos recursos para reduzir as penas dos réus nos termos do
voto, substituída a prestação pecuniária por 10 dias-multa, no piso,
deferido o regime aberto em caso de descumprimento, mantida, no
mais, a sentença.
IVO DE ALMEIDA
Relator